Tribunal: TCU
Processo: 000.149/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em virtude da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da empresa Bella Drugstore Ltda., do Sr. Braitiner Everton Rezende e da Sra. Lais Lima Silva Rezende; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Bella Drugstore Ltda., do Sr. Braitiner Everton Rezende e da Sra. Lais Lima Silva Rezende, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 18.939,80 09/03/2016 1.200,42 09/03/2016 51,28 09/03/2016 125,70 09/03/2016 15.155,70 01/04/2016 77,06 01/04/2016 884,52 01/04/2016 190,80 01/04/2016 16.596,05 29/04/2016 85,80 29/04/2016 884,52 03/05/2016 33,05 03/05/2016 758,16 31/05/2016 16.128,30 31/05/2016 30,90 31/05/2016 51,68 31/05/2016 27.670,25 30/06/2016 3.601,26 30/06/2016 198,00 30/06/2016 72,69 30/06/2016 7.265,70 03/08/2016 40,11 03/08/2016 37.862,25 03/08/2016 171,60 03/08/2016 9.603,36 09/09/2016 95,27 09/09/2016 296,70 09/09/2016 45.272,30 09/09/2016 11.119,68 30/09/2016 35.872,15 30/09/2016 74,94 30/09/2016 194,86 30/09/2016 9.540,18 11/11/2016 36.665,40 11/11/2016 229,50 11/11/2016 67,29 11/11/2016 7.707,96 29/11/2016 84,55 29/11/2016 241,50 01/12/2016 33.582,95 01/12/2016 5.433,48 28/12/2016 22.290,50 28/12/2016 379,10 28/12/2016 29,16 28/12/2016 4.169,88 20/02/2017 14.765,00 20/02/2017 34,98 20/02/2017 172,20 20/02/2017 9.3. aplicar à empresa Bella Drugstore Ltda., do Sr. Braitiner Everton Rezende e da Sra. Lais Lima Silva Rezende, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.